Tribunal: TJPA
Processo: 0018387-57.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018387-57.2009.8.14.0301

APELANTE: CA COMUNICACAO E ASSESSORIA S/S LTDA, C.A. NO MEDIA

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NULIDADE RECONHECIDA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de perdas e danos materiais e morais, ajuizada por empresa autora em face de construtora, sob a alegação de que a obra realizada por esta teria causado danos ao imóvel daquela.

Sentença de primeiro grau proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgando improcedentes os pedidos iniciais e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Interposição de recurso de apelação, em que os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação válida sobre decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e a nomeação de novo perito. No mérito, requerem o acolhimento dos pedidos iniciais.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação válida da decisão que indeferiu provas pericial e testemunhal; (ii) saber se é imprescindível a produção de prova técnica para a apuração dos danos alegados, a justificar a anulação da sentença e reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Restou comprovado nos autos que a decisão interlocutória que indeferiu a produção de provas não foi regularmente comunicada às partes, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 272, §2º, do CPC.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi corroborada pela ausência de apreciação de petição que pleiteava a devolução do prazo para manifestação sobre a decisão interlocutória.
8. A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica — apuração de danos estruturais em imóvel decorrentes de obra vizinha —, cuja elucidação demanda produção de prova pericial.
9. Apesar de o juízo ter fundamentado o indeferimento na inércia da parte autora, os autos demonstram diversas tentativas desta em viabilizar a prova técnica, inclusive com pedidos de nomeação de novo perito.
10. A ausência de produção de prova técnica essencial e o julgamento antecipado da lide sem exaurimento da instrução processual configuram nulidade processual.
11. Jurisprudência citada: “Deve ser decretada a nulidade da sentença, com determinação para realização de nova perícia, quando o laudo pericial produzido é inconclusivo e deficiente, implicando, portanto, cerceamento de defesa.” (TJMG, ApCiv 1.0325.14.001723-8/003, 15ª Câm. Cív., rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.12.2023, DJe 13.12.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com produção de prova pericial e outras diligências que se fizerem necessárias.
Tese de julgamento: “É nula a sentença proferida sem que se oportunize à parte a produção de prova técnica essencial à elucidação dos fatos controvertidos, sobretudo quando não regularmente intimada da decisão que indeferiu a produção probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 272, §2º; 487, I; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, ApCiv 1.0325.14.001723-8/003, 15ª Câm. Cív., rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.12.2023, DJe 13.12.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por C.A. COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA S/S LTDA e C.A. NO MEDIA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação De Nunciação De Obra Nova Cumulada Com Pedido De Perdas E Danos Materiais E Morais, ajuizada em face de CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e DECLARO EXTINTO o feito,
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito DIGITALIZADO, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.”

alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que não foram regularmente intimadas da decisão interlocutória que indeferiu a nomeação de novo perito e a produção de prova testemunhal, culminando no julgamento antecipado do mérito. No mérito, defendem que buscaram a produção de provas e que os vícios no processo não lhes podem ser imputados, sobretudo diante da essencialidade da perícia técnica para elucidação dos fatos.

Ao final, pugnam pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 22746760.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise: da ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação válida quanto à decisão que indeferiu provas pericial e testemunhal, da legitimidade da sentença de improcedência diante da ausência de produção de prova técnica para apuração dos alegados danos materiais e morais.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes que foram cerceados em seu direito à ampla defesa, porquanto não teriam sido regularmente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e de nomeação de novo perito, além de ter sido anunciada a conversão do feito em julgamento antecipado do mérito sem lhes oportunizar a devida impugnação.

De fato, da análise do documento ID 65681446 (fls. 27 A 29 dos autos originários), verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pleito de nomeação de novo perito e de produção de prova oral, fundamentando-se no decurso do tempo e na inércia da parte autora quanto ao fornecimento de documentos essenciais à elaboração do laudo pericial.

Contudo, os autos demonstram que houve petição da parte autora requerendo a devolução de prazo para manifestação, tendo em vista a remessa dos autos físicos à UNAJ na ocasião da publicação da referida decisão. A petição, todavia, não foi apreciada formalmente, tampouco foi expedida nova intimação ou ato ordinatório que propiciasse o contraditório.

Nos termos do art. 272, §2º do CPC, “,sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB”. No caso, restou prejudicada a ciência da parte acerca da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, o que configurou evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Tal vício enseja a nulidade da sentença, conforme precedente consolidado em hipóteses similares:

“Deve ser decretada a nulidade da sentença, com determinação para realização de nova perícia, quando o laudo pericial produzido é inconclusivo e deficiente, implicando, portanto, cerceamento de defesa.” (TJMG, ApCiv 1.0325.14.001723-8/003, 15ª Câm. Cív., rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.12.2023, DJe 13.12.2023).

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

No mérito, observa-se que a controvérsia envolve a alegação de que a obra realizada pela ré causou diversos danos ao imóvel vizinho pertencente às empresas autoras, tais como trincas, rachaduras e até rompimento de vigas.

A responsabilidade civil por fato do serviço, como sustentado na petição inicial e confirmado na sentença, atrai a incidência do art. 17 do CDC (teoria do consumidor bystander), aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma. Contudo, a responsabilização depende da demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, o que somente poderia ser apurado, neste caso, mediante prova pericial técnica.

Embora deferida a perícia, a sua realização restou frustrada por falta de entrega de documentos pelas autoras, o que gerou a paralisação do feito. O perito nomeado, Eng. André Montenegro Duarte, declarou expressamente que não teve acesso a elementos indispensáveis, como projetos estruturais do imóvel da autora, contrato de posse ou propriedade, laudo de sondagem e demais documentos técnicos.

Entretanto, não se pode perder de vista que o processo se estendeu por mais de uma década, com diversas mudanças de juízo, transferências físicas e dificuldades decorrentes da migração para o PJE. Além disso, os autos revelam que houve diversas petições das autoras buscando reativar a produção da prova técnica, inclusive requerendo novo perito, o que não foi acolhido.

Diante da complexidade da matéria (danos estruturais em imóvel decorrentes de obra vizinha), é inarredável a necessidade de prova pericial. A ausência de sua produção, ainda que atribuída à parte autora, não afasta a violação ao devido processo legal quando há omissão do juízo em oportunizar a superação dos obstáculos.

Nesse contexto, a improcedência do pedido por ausência de prova técnica sem que tenha sido exaurida a fase instrutória caracteriza julgamento prematuro, a impor a anulação da sentença para reabertura da instrução, com nomeação de novo perito, se necessário.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção de prova pericial e demais diligências que se fizerem necessárias.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025